Tribunal: TJDFT
Processo: 0730076-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva que determinou a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022, sobre o valor consolidado da dívida, formado pelo principal corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora, a partir da entrada em vigor da EC no 113/2021. O agravante sustenta que a metodologia adotada caracteriza anatocismo, afirma a inaplicabilidade da norma administrativa por ausência de precatório expedido e alega ofensa aos princípios da separação dos poderes e do planejamento orçamentário. Requer a reforma da decisão agravada, a fim de que a taxa SELIC incida de forma simples e restrita ao valor principal corrigido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, configura anatocismo ou afronta à Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o recurso impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, expondo argumentos jurídicos suficientes para demonstrar a insurgência.
4. A vedação à capitalização de juros prevista no Decreto no 22.626/1933 e na Súmula 121 do STF refere-se a relações privadas, não se aplicando automaticamente às normas de Direito Financeiro que regem débitos públicos.
5. A EC no 113/2021 estabeleceu a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, remuneração e compensação da mora dos débitos da Fazenda Pública, a partir de sua entrada em vigor (09/12/2021), de forma prospectiva e sem retroatividade.
6. A SELIC incide de forma simples sobre o valor consolidado da dívida — já corrigido e com os juros de mora computados até 08/12/2021 — afastando a alegação de anatocismo ou bis in idem, por não haver capitalização de encargos.
7. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a conformidade da metodologia com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, reforçando a inexistência de afronta constitucional ou excesso de execução.
8. A alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 não encontra respaldo, pois o STF tem considerado o tema de índole infraconstitucional e não determinou o sobrestamento de feitos em razão da ADI 7435/RS.
9. Ausente má-fé do agravante, não se verifica fundamento para aplicação das penalidades previstas no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 167, I; CPC, arts. 80, VII; 489; 995, parágrafo único; 1.007, §1o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o (com redação da Res. CNJ no 448/2022); Decreto no 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835104, 0742255-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/03/2024, DJE 03/04/2024; Acórdão 1765733, 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/09/2023, DJE 20/10/2023; Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 12/09/2024, DJE 01/10/2024; STF, RE 1514574, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1500273 ED, Rel. Min. Presidente; RE 1497549, Rel. Min. Cristiano Zanin.